Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717479-71.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, reconhecendo a ausência de condição da ação, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. A recorrente informa que foi diagnosticada com carcinoma ductal invasivo da mama, grau 3, com necrose tumoral – CID 10 C50 e solicitou cobertura para os tratamentos médicos indicados de emergência, dentre os quais procedimento cirúrgico oncológico, quimioterapia e radioterapia. Narra que o plano de saúde informou que o seu caso não se enquadrava nos critérios específicos para isenção de carência previstos na Portaria n. 127/2024. Aduz que a própria portaria define como tratamento de emergência o evento que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o beneficiário, dispondo no art. 62 a carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento de urgência e emergência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a parte recorrida seja obrigada a autorizar a imediata cobertura para o custeio do tratamento médico emergencial de que necessita, considerando que já foi cumprido o prazo de vinte e quatro horas de carência exigido para a situação emergencial. No mérito, reitera o pedido para que seja reconhecido o interesse de agir ou anulada a sentença com o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Sob essa premissa, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. O artigo 196, da Constituição Federal estatui que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal reforça esse direito nos artigos 204 e 207. Com efeito, é incontroverso que a consumidora ainda se encontra em período de carência, conforme ID 70136759. Contudo, o art. 12, inciso V, da Lei 9.656/98 determina que o período de carência máximo nos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, e o art. 35-C, inciso I, indica que, nestes casos, a cobertura é obrigatória. Por outro lado, o caráter de urgência foi determinado pelo médico que a acompanha a paciente, o qual relatou se tratar de “doença com evolução progressiva, risco de agravamento e piora do prognóstico, se não tratada em tempo hábil” (ID 70136774). Nesse cenário, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser afastada a observância dos períodos de carência para compelir o plano de saúde a cobrir todas as ações necessárias para o tratamento do tumor maligno que acomete a recorrente, seja cirúrgico e/ou por meio de radioterapia/quimioterapia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o INAS/DF promova a imediata autorização da cobertura do tratamento oncológico da recorrente, no prazo de cinco dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se, por Oficial de Justiça, para cumprimento. Aguarde-se o prazo para oferecimento das contrarrazões recursais. Após, retornem os autos conclusos para voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.